Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701616-31.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE AGRAVADO: CLAUDIA ANDREA DOMINGUES COIMBRA DE CARVALHO ALVES D E C I S Ã O Vistos, etc. Diante de equívoco na distribuição do recurso noticiado pela parte recorrente no ID 31034315, operado em duplicidade em relação ao AGI 0737917-11.2021.8.07.0000, somado ao expresso pedido de extinção do feito, determino o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento, com o respectivo arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator